Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Anulação de ato administrativo. Autodeclaração de pessoa parda. Comissão Heteroidentificação. Eliminação candidato. Improcedência liminar do pedido. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento para anular ato administrativo que eliminou candidato autodeclarado pardo do certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido está em consonância com as hipóteses do art. 332 do CPC e, em caso positivo, se o procedimento de eliminação de candidato autodeclarado pardo pela comissão de heteroidentificação foi ilegal.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 485, embora possa ser utilizada como norte para a análise de legalidade do ato administrativo que elimina candidato autodeclarado pardo da concorrência das vagas destinadas às cotas raciais, não trata das cotas raciais em si, mas da possibilidade de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital.
4. O objeto da ADI 41 foi a análise de constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta e a legitimidade da utilização da autodeclaração e outros critérios de heteroidentificação.
5. A demanda não objetiva a anulação de questão, tampouco questiona a utilização de outros critérios de heteroidentificação, mas insurge-se contra a ausência de fundamentação adequada para sua eliminação e contra a subjetividade dos critérios adotados. A causa, portanto, não comporta o julgamento liminar de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento de improcedência liminar do pedido é incabível se o objeto da demanda não se adequa ao precedente jurisprudencial citado”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; ADI 41.